Tribunal: TJBA
Processo: 0801480-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801480-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UELITON SOUSA RAMOS 05139771551 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA DE INFRAÇÃO (CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 2.300,00. PORTARIA N. 052/2022 DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CRÉDITO ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE. INAPLICABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0801480-69.2017.8.05.0001, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador pode ser aplicada a processo de Execução Fiscal ajuizado em 2017 cujo valor atualizado supera o limite de R$ 2.300,00, e se houve violação ao contraditório na prolação da sentença. III. Razões de decidir 3. A Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador estabelece o não ajuizamento de novas execuções fiscais, tratando-se de regra com efeitos prospectivos que não pode retroagir para alcançar a Execução Fiscal em análise, ajuizada em 2017. 4. O valor atualizado do débito principal, demonstrado no extrato fiscal (id 93834191), alcança R$ 2.495,52, superando o patamar mínimo de R$ 2.300,00 fixado pela Portaria, o que descaracteriza a alegada ausência de interesse de agir do ente público. 5. A extinção da execução fiscal, sem a prévia manifestação do MUNICÍPIO DE SALVADOR sobre o tema e sem a citação válida do executado, demonstra a violação do contraditório e da não surpresa, conforme preveem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida para anulada a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), possui efeitos prospectivos, não se aplicando a processos já em curso. 2. A extinção da execução por falta de interesse de agir se mostra equivocada quando o valor atualizado do débito supera o patamar de R$ 2.300,00. 3. A prolação de sentença extintiva, sem prévia manifestação do ente público exequente, viola o princípio do contraditório e o devido processo legal." _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 7.186/2006 (CTRMS), art. 276, §1º, IV; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §2º; Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 485, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0801480-69.2017.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Ueliton Sousa Ramos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator